Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714947-09.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TALLISSON VINICIUS LIMA FLORES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ESCALADA. CONSTATAÇÃO POR PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, notadamente, pelo depoimento de testemunha e policiais envolvidos na abordagem, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2. Não havendo provas suficientes do rompimento de obstáculo pelo réu, impõe-se o afastamento da qualificadora correspondente. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição em observância ao princípio da presunção de inocência e à regra de julgamento in dubio pro reo; b) artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, requerendo o afastamento da qualificadora de escala, diante da ausência de provas concretas que demonstrem a escalada, bem como da inexistência de laudo pericial que certifique a ocorrência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos V e VII e 155, §4o, inciso I, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como visto os depoimentos prestados durante a instrução são uníssonos no sentido de que o réu não apenas entrou na hípica no período noturno, como subtraiu objetos no local, quais sejam, um capacete avaliado em torno de R$ 500,00, e um protetor de cavalo que custa aproximados R$ 200,00, tendo, porém, dispensado referidos objetos durante a fuga, após ser flagrado no local e confrontado por funcionários que chamaram a polícia. Restando, assim, isolada a versão do réu que apenas entrou no local em busca de água. Desse modo, verifico que há provas suficientes quanto à materialidade e autoria delitivas. Com relação às qualificadoras, a Defesa pleiteia o afastamento, afirmando que a perícia não foi capaz de comprovar que houve escalada e rompimento de obstáculo pelo réu. Nesse ponto, assiste razão em parte à Defesa. Com efeito, embora a perícia tenha constatado que a janela estava violada e que havia indícios de que ali fora o local de ingresso, em razão das sujidades nas paredes (ID 64134487), a própria testemunha afirmou que a janela não tinha sido quebrada naquele dia. Assim, embora a testemunha tenha afirmado que o próprio réu a quebrou em outro momento, pois não era a primeira vez que invadia o local, não há provas robustas que sustentem tal imputação, devendo assim, ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo. Por outro lado, visto que o réu teve acesso ao local através de janela que fica a 1.70 metros do chão, adequada a qualificadora da escalada. (ID 69760762). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "'Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.' (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.271.667/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)(AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023